Tribunal: TJES
Processo: 0001423-60.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001423-60.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANA ANDREA COSTA QUINELATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001423-60.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANA ANDREA COSTA QUINELATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ERICA PINHEIRO LESSA BIGHI - ES22000-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RELAÇÃO DE EMPREGO COM ATRIBUIÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO COMPROVADO. FURTO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa requereu, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteou o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, com a desclassificação da conduta para furto simples, o reconhecimento do furto privilegiado, a aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior e o redimensionamento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto simples ou para apropriação indébita; (iii) saber se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior; (iv) saber se é cabível o furto privilegiado; e (v) saber se a apelante faz jus à isenção das custas processuais e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, composto pelo boletim unificado, declarações da vítima, fotografias dos envelopes, comprovantes juntados aos autos, prova oral produzida em juízo e admissão extrajudicial da acusada, a qual reconheceu ter retirado valores dos envelopes destinados aos depósitos bancários da empresa.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais diretas, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. No caso, a vítima confirmou que a ré era encarregada dos depósitos bancários e que foram encontrados envelopes vazios ou com valores inferiores aos devidos.

O furto não se qualifica automaticamente pela simples existência de vínculo empregatício. Contudo, o art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal exige confiança especial, anterior ao fato e concretamente utilizada para facilitar a subtração, requisito configurado quando a empregada recebe da vítima a incumbência de manusear valores da empresa e realizar depósitos bancários.

A qualificadora do abuso de confiança decorreu da função concretamente exercida pela ré, e não apenas da relação laboral, pois a atribuição de transportar envelopes com numerário para depósito bancário pressupunha credibilidade específica e reduzia a vigilância do empregador.

A alegação de que outras pessoas poderiam realizar depósitos não afasta a qualificadora, pois não se exige exclusividade da função, bastando que, no momento dos fatos, o acesso à coisa tenha sido conferido em razão da confiança depositada no agente.

Não há desclassificação para apropriação indébita, pois a ré não recebeu os valores com posse autônoma para administrá-los ou deles dispor, mas apenas deteve os envelopes de forma transitória, instrumental e vinculada à finalidade imediata de depósito bancário. A retirada dos valores durante o percurso até o banco caracteriza subtração de coisa alheia móvel, nos termos do art. 155 do Código Penal.

O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, exige crime sem violência ou grave ameaça, reparação integral do dano ou restituição da coisa por ato voluntário do agente e implementação da medida até o recebimento da denúncia ou queixa. Embora o crime não tenha envolvido violência ou grave ameaça, não houve prova segura de reparação integral do dano no marco temporal legal.

A existência de tratativas, acordo verbal genérico ou manifestação de desinteresse da vítima no prosseguimento do processo não substitui a comprovação objetiva da reparação integral. O crime de furto é de ação penal pública incondicionada, de modo que a vontade da vítima não extingue a persecução penal nem autoriza, por si só, a incidência da minorante.

O furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, exige a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada. Embora reconhecida a primariedade, o conjunto probatório indica prejuízo aproximado de R$ 3.500,00, valor superior ao parâmetro usualmente adotado para pequeno valor.

A manutenção da qualificadora subjetiva do abuso de confiança também impede a incidência do furto privilegiado, pois a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o furto qualificado-privilegiado apenas quando a qualificadora é de natureza objetiva, desde que presentes a primariedade, o pequeno valor da coisa e circunstâncias judiciais favoráveis.

A eventual confissão extrajudicial, embora utilizada como elemento corroborativo da condenação, não altera a dosimetria, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a incidência de atenuante não pode conduzir a reprimenda abaixo desse patamar, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

A pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa deve ser mantida, assim como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência natural da sentença penal condenatória. A alegada hipossuficiência não autoriza a exclusão imediata da obrigação, podendo eventual impossibilidade de pagamento ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

A jurisprudência citada no voto assenta que “a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma”, bem como que a condenação nas custas processuais é consequência natural da sentença condenatória, cabendo eventual discussão sobre a impossibilidade de pagamento na execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 16, 44, 59, 155, caput, 155, § 2º, 155, § 4º, inciso II.

Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação n. 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 04.05.2016, DJe 12.05.2016.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Luciana Andrea Costa Quinelato, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que a apelante estaria desempregada, realizando apenas trabalhos eventuais, sem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de familiares.

No mérito, sustenta que a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança deve ser reformada, com a desclassificação da conduta para furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Afirma que a simples relação de emprego não autoriza o reconhecimento automático da qualificadora, pois seria necessária relação especial de fidúcia entre empregado e empregador, construída antes do fato e efetivamente utilizada para facilitar o acesso à coisa subtraída.

Alega que a apelante trabalhava na empresa da vítima havia aproximadamente sete meses e que não era a única pessoa encarregada de realizar depósitos bancários. Argumenta, por isso, que não haveria vínculo excepcional de confiança, mas mera relação laboral, insuficiente para caracterizar o abuso de confiança previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

A defesa também afirma que a vítima Sérgio Alves dos Santos não soube precisar o valor supostamente subtraído, nem identificar, de forma segura, quem teria sido responsável por determinado envelope envolvendo cheques.

Sustenta que, caso apenas a apelante fosse responsável pelos depósitos, não haveria dúvida acerca da pessoa encarregada das movimentações bancárias da empresa.

Ainda nas razões recursais, a apelante pleiteia o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal.

Para tanto, sustenta que a vítima, em audiência, afirmou não ter interesse no prosseguimento do processo e declarou ter realizado acordo com a acusada. Acrescenta que, ainda na fase inquisitorial, teria havido ajuste para devolução dos valores, conforme trecho do interrogatório policial no qual a ré teria informado arrependimento e afirmado que a situação estaria ajustada com Sérgio.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, invocando a primariedade da apelante e a ausência de comprovação precisa do valor efetivamente subtraído. Defende que a inexistência de certeza quanto ao montante do prejuízo deve favorecer a recorrente e permitir a aplicação do benefício legal.

Ao final, a defesa pede o provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça, afastamento da qualificadora do abuso de confiança, desclassificação para furto simples, reconhecimento do furto privilegiado e aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior, com o consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001423-60.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANA ANDREA COSTA QUINELATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ERICA PINHEIRO LESSA BIGHI - ES22000-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por Luciana Andrea Costa Quinelato, contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

A defesa pretende, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, com desclassificação da conduta para furto simples, o reconhecimento do furto privilegiado e a aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior. Ainda que a tese de desclassificação para apropriação indébita tenha sido suscitada na origem, também será examinada, a fim de esgotar a devolução recursal defensiva.

A condenação está apoiada em conjunto probatório suficiente.

A materialidade foi extraída do boletim unificado, das declarações da vítima, das fotografias dos envelopes, dos comprovantes juntados aos autos e do auto de qualificação e interrogatório policial da acusada, no qual ela admitiu a retirada dos valores dos envelopes. A sentença também registrou que esses elementos foram corroborados pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, do mesmo modo, encontra respaldo consistente. A vítima Sérgio Alves dos Santos, ouvida em juízo, confirmou a dinâmica descrita desde a fase policial e afirmou expressamente que a apelante era encarregada dos depósitos bancários da empresa. O trecho transcrito na sentença é claro:

“me recordo dos fatos; foi isso que aconteceu; tudo que foi posto aqui aconteceu; realmente aconteceu; ela era a responsável por fazer os depósitos; confiava nela; fui no banco e constatei que alguns envelopes estavam vazios; confirmo meu depoimento em sede policial após ouvir a leitura; não sei dizer quanto em dinheiro ela subtraiu.”

A testemunha Dálcio Nascimento Filho, integrante da Polícia Civil, não trouxe elementos substanciais sobre a dinâmica delitiva, tendo declarado apenas: “me recordo que registrei essa ocorrência; não mais que isso.” Esse depoimento, por si, tem reduzido valor incriminatório, mas confirma o registro formal da ocorrência e não enfraquece o núcleo probatório formado pela palavra da vítima, documentos bancários e admissão extrajudicial da apelante.

Na fase policial, a vítima já havia narrado de forma detalhada o modo como percebeu a irregularidade nos depósitos. Vejamos:

“(...) que comparece nesta delegacia atendendo a mandado de intimação; que quanto aos fatos narrados informa que é proprietário do Posto de Molas Aliança; que tem uma funcionária de nome Luciana Andrea Costa Quenelato e que Luciana era responsável para fazer os depósitos da empresa; que na data de 01/09/2022 recebeu uma ligação de um cliente de nome Romeu perguntando acerca dois cheques que haviam voltado; que o cliente havia pago a empresa por serviço prestado com dois cheques de terceiros pré datados, sendo um no valor de 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais e outro no valor de 431,00 (quatrocentos e trinta e um reais) perfazendo um total de 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais); que então perguntou para Luciana a respeito dos cheques, porem ela disse que não havia nada a respeito dos cheques na empresa e que não sabia; que então recorreu a Caixa Econômica Federal e constatou que havia sido preenchido por Luciana dois envelopes nos valores acima mencionados e no envelope constava o número de tel de Luciana 02899920416) porem os envelopes estavam vazios; que a partir desse dia verificou outros depósitos e percebeu que apesar do preenchimento, era retirado dos envelope alguns cheques antes de depositar; que chegou a perguntar para Luciana a respeito do fato, porem Lucina negou qualquer envolvimento; que neste momento anexa os comprovantes de depósitos. E mais não disse e nem lhe foi perguntado (...)”.

A narrativa não está isolada. A própria apelante, em interrogatório policial, admitiu a retirada dos valores, apontou a forma de execução e indicou montante aproximado do prejuízo:

“(...) Que quanto aos fatos narrados no referido BU, informa que de fato retirou os valores dos envelopes; que fazia a retirada quando ia ao banco efetuar os depósitos; que o total dos valores retirados foi de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) aproximadamente; que já procurou seu ex patrão, senhor Sergio e pediu a Sergio para fazer uma dedução do valor que seria recebido, pelo tempo trabalhado pelo valor devido referente as subtrações dos depósitos; que Sergio prontamente concordou; que informa que fez essas retiradas sem a permissão de Sergio, pois estava passando por dificuldades financeiras, mas que se arrepende e que já esta tudo certo com para fazer a devolução do valor a Sergio”.

É certo que a confissão extrajudicial não dispensa cautela, especialmente porque a acusada não compareceu ao interrogatório judicial e foi declarada revel.

Contudo, no caso concreto, ela não constitui elemento isolado. A admissão feita na fase policial é compatível com os documentos mencionados na sentença e com a palavra da vítima colhida sob contraditório, razão pela qual pode ser valorada como dado probatório corroborativo.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais diretas, possui especial relevância quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção.

Aqui, Sérgio Alves dos Santos manteve a essência da narrativa: a apelante realizava depósitos da empresa; havia envelopes vazios; e a confiança nela depositada permitia acesso aos valores antes do ingresso no banco.

A defesa sustenta que não haveria prova segura da qualificadora, porque a relação de emprego não basta para caracterizar abuso de confiança.

A premissa jurídica está correta. O furto não se qualifica automaticamente pelo simples fato de o agente ser empregado da vítima. O artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal exige confiança especial, anterior ao fato, concretamente utilizada para facilitar a subtração.

Todavia, o caso não revela mera relação laboral ordinária.

A condenação não se fundou apenas na condição de funcionária. Fundou-se, sobretudo, na atribuição confiada à apelante de manusear valores da empresa e realizar depósitos bancários. Essa incumbência colocava os envelopes sob disponibilidade direta da ré, durante o trajeto até a instituição financeira e, portanto, reduzia a vigilância do empregador, justamente porque a vítima confiava que os valores seriam depositados.

A confiança exigida pela qualificadora, portanto, não decorre do contrato de trabalho em si. Decorre da função concretamente exercida. Receber envelopes com valores da empresa para levá-los ao banco não equivale a atividade meramente neutra. Trata-se de encargo que pressupõe credibilidade específica, pois envolve transporte, guarda momentânea e destinação de numerário pertencente ao empregador.

A alegação de que a apelante trabalhava havia apenas sete meses não afasta a qualificadora.

A lei não exige vínculo longo, tampouco prazo mínimo de convivência. Exige relação de confiança efetivamente existente e aproveitada para a subtração. Sete meses de prestação laboral, somados à incumbência de realizar depósitos bancários, são suficientes para demonstrar que a vítima havia atribuído à apelante função sensível dentro da rotina da empresa.

Também não procede o argumento de que outras pessoas poderiam eventualmente realizar depósitos. A qualificadora não exige exclusividade da função. Basta que, no momento dos fatos, o agente tenha recebido acesso à coisa em razão da confiança nele depositada. Ainda que outros funcionários também desempenhassem tarefa semelhante, isso não elimina a fidúcia conferida à apelante quando recebia envelopes para depósito.

A circunstância de a vítima não saber precisar, em juízo, o valor total subtraído igualmente não afasta a autoria ou a qualificadora.

A incerteza quanto ao montante exato do prejuízo não apaga a comprovação da subtração, nem descaracteriza o modo de execução. A dúvida parcial sobre quantificação patrimonial tem reflexos possíveis em temas como reparação mínima, arrependimento posterior e furto privilegiado, mas não impede o reconhecimento do furto quando há prova suficiente da retirada indevida dos valores.

Também não há espaço para desclassificação para apropriação indébita.

A diferença entre furto e apropriação indébita reside na natureza da posse exercida pelo agente. Na apropriação indébita, o agente recebe posse legítima da coisa e, depois, inverte o ânimo da posse, passando a comportar-se como dono. No furto, há subtração da coisa alheia, ainda que facilitada por situação de acesso ou detenção precária.

A apelante não recebeu valores para administrá-los, usá-los ou mantê-los sob sua posse autônoma. Recebeu envelopes para finalidade vinculada e imediata: efetuar depósitos bancários. A detenção era transitória, instrumental e condicionada. A retirada de valores dos envelopes durante o percurso até o banco caracteriza subtração, não mera inversão posterior de posse legítima. Por isso, correta a subsunção ao artigo 155 do Código Penal.

A tese de desclassificação para furto simples também deve ser rejeitada.

O abuso de confiança ficou evidenciado pela conjugação da palavra judicial da vítima, dos documentos relativos aos envelopes e da confissão extrajudicial. A apelante tinha acesso aos valores porque a vítima lhe confiava o encargo de realizar depósitos. Foi exatamente essa relação de credibilidade que permitiu a retirada dos valores sem fiscalização imediata.

Não se ignora que a defesa sustenta a fragilidade da palavra da vítima, alegando ausência de certeza quanto a envelope específico envolvendo cheques. Porém, essa objeção não compromete o núcleo da imputação.

A vítima explicou como descobriu a irregularidade a partir de ligação de cliente e posterior conferência bancária. A existência de dúvida inicial sobre determinado envelope é compatível com a própria forma dissimulada da conduta, que consistia em preencher envelopes e apresentá-los ao banco sem os valores correspondentes ou com valores inferiores.

A defesa também requer o reconhecimento do arrependimento posterior. O pedido não prospera.

O artigo 16 do Código Penal exige crime sem violência ou grave ameaça, reparação do dano ou restituição da coisa por ato voluntário do agente e implementação da medida, até o recebimento da denúncia ou da queixa.

No caso, o primeiro requisito está presente, pois se trata de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. O obstáculo está na ausência de prova segura da reparação integral do dano no marco temporal legal.

O que os autos revelam é a existência de tratativas ou ajuste entre acusada e vítima. A própria declaração policial da apelante indica que ela “pediu a Sergio para fazer uma dedução do valor que seria recebido, pelo tempo trabalhado pelo valor devido referente as subtrações dos depósitos” e que “já está tudo certo com para fazer a devolução do valor a Sergio”.

Esse trecho demonstra intenção de composição ou acerto entre as partes. Não demonstra, contudo, pagamento integral. Também não esclarece data, forma, valor efetivamente abatido, valor remanescente, recibo, quitação ou equivalência entre eventual crédito trabalhista e prejuízo causado. A lei exige reparação do dano ou restituição da coisa; não basta promessa de devolução, acordo verbal genérico ou mera intenção de ressarcimento.

O fato de a vítima ter manifestado desinteresse no prosseguimento do processo igualmente não conduz ao reconhecimento da minorante.

O crime de furto é de ação penal pública incondicionada. A vontade da vítima não extingue a persecução penal, nem substitui a prova objetiva da reparação integral exigida pelo artigo 16 do Código Penal.

Além disso, o valor do prejuízo não foi delimitado com precisão documental. A vítima afirmou em juízo não saber dizer quanto em dinheiro foi subtraído.

A apelante, por sua vez, mencionou na fase policial total aproximado de R$ 3.500,00. Essa imprecisão reforça a impossibilidade de reconhecer, com segurança, que houve reparação integral antes do recebimento da denúncia. Sem prova do dano total e sem prova do pagamento integral, não há como aplicar o arrependimento posterior.

Também não cabe aplicar a causa de diminuição com base em eventual reparação parcial.

O artigo 16 do Código Penal pressupõe recomposição integral do prejuízo, salvo situações excepcionais em que a vítima recusa injustificadamente o recebimento, hipótese que não foi demonstrada. Aqui, não há comprovação de depósito, recibo, transferência, termo de quitação ou ato equivalente.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento do furto privilegiado. Também nesse ponto não tem razão.

O artigo 155, § 2º, do Código Penal exige dois requisitos cumulativos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada. A primariedade foi reconhecida na sentença. Todavia, o requisito relativo ao pequeno valor não se encontra preenchido.

A própria apelante afirmou, na fase policial, que “o total dos valores retirados foi de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) aproximadamente”. Ainda que a vítima não tenha precisado o montante em juízo, o conjunto probatório indica prejuízo superior ao parâmetro usualmente adotado para pequeno valor, correspondente, em regra, a quantia não excedente ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A ausência de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não significa reconhecimento de pequeno valor. São planos distintos.

Para fixar reparação mínima, exige-se base segura quanto ao dano civil indenizável. Para afastar o privilégio, basta que o conjunto probatório revele que a
res furtiva
não se enquadra como de pequeno valor. No caso, a admissão extrajudicial de retirada aproximada de R$ 3.500,00, somada à narrativa de subtrações em envelopes de depósito, afasta o benefício.

Há outro óbice. Mantida a qualificadora do abuso de confiança, de natureza subjetiva, não se mostra compatível a incidência do furto privilegiado.

A orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça admite o furto qualificado-privilegiado quando a qualificadora é objetiva, desde que presentes a primariedade, o pequeno valor da coisa e circunstâncias judiciais favoráveis. A hipótese dos autos envolve abuso de confiança, qualificadora ligada ao especial desvalor subjetivo da conduta, pois revela quebra de fidúcia pessoal depositada pela vítima.

Assim, o privilégio não incide por dupla razão: não há pequeno valor demonstrado e a qualificadora reconhecida é subjetiva.

Resta analisar eventual repercussão da confissão extrajudicial na dosimetria.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão, por considerar neutras ou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, registrou inexistirem agravantes ou atenuantes.

Como a admissão extrajudicial da apelante foi utilizada para corroborar a condenação, seria possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, a reprimenda já foi estabelecida no mínimo legal, e a atenuante não pode conduzir a pena abaixo desse patamar, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, ainda que reconhecida a circunstância, não haveria alteração concreta da pena.

A dosimetria, portanto, não comporta reparo.

A pena-base foi fixada no mínimo legal. Não há agravantes com repercussão. Inexistem causas de aumento. As causas de diminuição requeridas pela defesa não incidem. A pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa deve ser mantida.

O regime inicial aberto também está adequado, diante da quantidade de pena, da primariedade técnica e da valoração favorável das circunstâncias judiciais. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos igualmente atende ao artigo 44 do Código Penal, pois o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a pena não supera 4 anos e as circunstâncias judiciais autorizam a medida.

Em conclusão, a sentença deve ser preservada quanto ao mérito condenatório, à qualificadora do abuso de confiança, ao afastamento do arrependimento posterior, à não incidência do furto privilegiado e à dosimetria da pena.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais e da pena de multa, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.